Tribunal: TJBA
Processo: 8021344-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021344-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCIANA BARRETO NEVES

AGRAVADO: SERGIO BISPO OLIVEIRA LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Interpôs o Município agravante agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que havia concedido tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa.

2.
Sustentou o agravante que o depósito efetuado pela parte agravada (R$ 3.000,00) não correspondia ao valor integral do débito (R$ 12.260,06), tampouco incluía correção monetária e juros legais.

3.
Foi deferido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a decisão agravada. A parte agravada interpôs agravo interno, alegando intempestividade do agravo de instrumento e prejuízos decorrentes da manutenção do protesto e da inscrição em dívida ativa.

4.
Submetido o feito a julgamento colegiado, restaram presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é tempestivo, tendo em vista a oposição de embargos de declaração pela parte agravante; e (ii) saber se o depósito judicial parcial
e ademais
sem atualização e juros é suficiente para suspender a exigibilidade da multa administrativa imposta pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Reconheceu-se a tempestividade do agravo, pois, nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

7. Quanto ao mérito, o art. 38 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) exige o depósito integral do valor do débito, corrigido monetariamente e acrescido dos juros e encargos legais, como condição para suspensão da exigibilidade da dívida ativa, ainda que de natureza não tributária.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 241 (REsp 962.838/BA), estabelece que o depósito prévio previsto no art. 38 da LEF não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas é requisito indispensável para suspender a exigibilidade do crédito.

9. O depósito parcial,
aplicando desconto inexistente
, não produz o efeito de suspensão, por ausência de integralidade e atualização.

10. Assim, não atendidos os requisitos legais, impõe-se a cassação da tutela provisória concedida na origem.

11. Prejudicado o agravo interno, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a tutela provisória concedida na origem. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “A suspensão da exigibilidade de crédito decorrente de multa administrativa depende do depósito judicial integral do débito, atualizado e acrescido de juros e encargos legais, nos termos do art. 38 da Lei nº 6.830/1980 e art. 151, II, do CTN. O depósito parcial não produz efeito suspensivo.”

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, arts. 300.

- Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 38.

Jurisprudência relevante citada

- STJ, REsp 60064/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ 15.05.1995

- STJ, REsp 962.838/BA (Tema 241, Repetitivo)

- TJ-GO, AI nº 56014453120238090051, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre

- TJBA, Agravo Regimental nº 0010553-38.2016.8.05.0000/50000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer

- TJSP, AGV nº 2181162-35.2016.8.26.0000, Rel. Des. Valdecir José do Nascimento

- TJRS, Agravo nº 70078987724, Rel. Des. Irineu Mariani

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021344-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e como agravado
SERGIO BISPO OLIVEIRA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.